Tribunal: CARF
Processo: 19515.001132/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001132/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.090 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ADS INTERNAÇÃO MÉDICA DOMICILIAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE
SOBRE
REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
ADMINISTRATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM AÇÕES JUDICIAIS.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE
SOBRE
REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
PERÍODOS DE APURAÇÃO NÃO DEPOSITADOS EM JUÍZO.
Súmula CARF no 132: No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de
depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de
juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, desconhecendo dos argumentos que versam sobre a
inexigibilidade do tributo, em face da concomitância com ações judiciais, e, na parte conhecida,
no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001132/2010-67
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.090 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001132/2010-67

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 209/233) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 11a Turma da DRJ/SP1 (e-fls. 187/201), que conheceu parcialmente
da impugnação, em face da renúncia à discussão da exigibilidade do tributo, discutida em ações
judiciais, para, na parte conhecida, julgar improcedente a impugnação contra o Auto de Infração
- Debcad no 37.214.080-7 (e-fls. 03/09), conforme ementas a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS
POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
A partir de 03/2000, é devida por parte da empresa tomadora (contratante) a
contribuição de 15% (quinze por cento) sobre base-de-cálculo estipulada a partir do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços
que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, nos
termos da legislação vigente.
AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
I - A propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo importa em renúncia ao contencioso
administrativo. Ocorrerá, todavia, a instauração do contencioso somente em relação à
matéria distinta daquela discutida judicialmente.
II - Tratando-se de lançamento destinado a resguardar o crédito dos efeitos da
decadência, justifica-se acautelar tanto a importância principal quanto os seus
consectários legais, visto que indisponível o interesse público subjacente à controvérsia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento refere-se a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa incidentes sobre pagamentos efetuados a Cooperativas de
Trabalho, nas competências de 08/2005 a 12/2005, cujos recolhimentos não foram comprovados
pela empresa, bem como não constam do banco de dados do Sistema de Informação de
Arrecadação e Débito do INSS-DATAPREV.
Segundo o relatório fiscal (e-fls. 125/132), a recorrente questionou judicialmente
o recolhimento da parte da empresa sobre pagamento a Cooperativas de trabalho, através dos
processos de números 2001.61.00.029324-2 e 2004.61.00.019125-0, no âmbito jurisdicional do
Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Consta, ainda, informação que a empresa não efetuou depósito judicial vinculado
aos processos citados nas competências de 08/2005 a 12/2005, não ocorrendo suspensão da
exigibilidade do credito tributário em questão (Lei 5.172/1966, artigo 151, parágrafo 2°.), sendo
que o seu lançamento é atividade vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142 do CTN.
O lançamento foi efetuado tendo em vista que o prazo decadencial não se
interrompe nem se suspende com a suspensão exigibilidade do credito tributário (CTN, art. 173).
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.090 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001132/2010-67

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/11/2010 (e-fl. 277), o
contribuinte interpôs, em 15/12/2010, recurso voluntário (e-fls. 209/233), no qual discute, sob
diversos argumentos, a impossibilidade de lhe ser exigido o tributo, a multa de ofício e os juros
de mora.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
No caso concreto, conforme assentado no relatório, foi declarada a renúncia à
esfera administrativa quanto à exigibilidade do tributo, em face de concomitância com as ações
judiciais 2001.61.00.029342-2 e 2004.61.00.019125-0 impetradas no âmbito do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, com base na seguinte fundamentação, que assumo como razões
de decidir:
(...)
Ocorre que, conforme ressaltado pelo auditor fiscal, no relatório fiscal do auto de
infração, a empresa objeto deste auto de infração questionou judicialmente o
recolhimento da parte da empresa sobre pagamento à Cooperativas de trabalho,
através dos processos de números 2001.61.00.029342-2 e 2004.61.00.019125-0 junto
ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, sendo oportuno ressaltar que as cópias
dos processos foram apresentadas ao fiscal que as integrou na autuação.
Ressaltou ainda o auditor fiscal que "a empresa não efetuou Depósito Judicial
vinculado aos processos citados acima, nas competências de 08/2005 à 12/2005, não
ocorrendo suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão (Lei 5.172
de 25/10/1966 Código Tributário Nacional, art. 151, II); sendo que o seu
lançamento é atividade vinculada e obrigatória (Código Tributário Nacional, art.
142) ... "
Deste modo, a identidade de objeto entre a matéria colocada em ação judicial não
transitada em julgado e a matéria impugnada administrativamente, caracteriza a
renúncia às instâncias administrativas, nos termos da legislação vigente, pelo que
tal matéria não será objeto de apreciação neste julgamento administrativo, em
atenção ao princípio da unidade de jurisdição.(grifei)
(...)
Desta forma, infere-se, portanto que o pedido efetuado nos autos da Ação Declaratória,
para afastar a aplicação do artigo 22, IV da Lei n° 8212/99, com a alteração do artigo 1o
da Lei n° 9876/99. no que concerne à exigência das contribuições previdenciárias
incidentes, constitui objeto tanto do pedido administrativo quanto do judicial,
importando, em renúncia ao contencioso administrativo.
Desta forma, deixo de conhecer da matéria que foi objeto de questionamento nas
ações judiciais supracitadas, em razão do disposto na a Súmula CARF no 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.090 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001132/2010-67

No respeitante à parte conhecida do recurso voluntário, a recorrente insurge-se à
imposição de multa e juros moratórios, tendo em vista que, segundo alega, não procedeu aos
depósitos do montante principal (tributo), pois estava amparada pelo Mandado de Segurança n°
2005.616006009169-7, impetrado pela Cooperativa Coopersam Cooperativa de Trabalho dos
Profissionais Administrativos Apoio Técnico Área de Saúde, que afastava referida contribuição à
época da ocorrência dos fatos geradores.
Porém, como restou consignado na decisão atacada, a Cooperativa Coopersam
Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Administrativos Apoio Técnico Área de Saúde, não
foi a única que teria prestado serviços a autuada dentro do período lançado.
Relativamente às alegações quanto à constituição de crédito tributário objeto de
ação judicial com inclusão de juros e multa, dispõe o art. 63, § 2° da Lei n° 9.430/96:
Art. 63. Não caberá lançamento de multa de ofício na constituição do crédito tributário
destinada a prevenir a decadência, relativo a tributos e contribuições de competência da
União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do inciso IV do art. 151 da Lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1996.
(...)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
De acordo com este dispositivo legal, a concessão de medida liminar em mandado
de segurança interrompe somente a incidência da multa de mora desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo
ou contribuição, não excluindo os juros ou a multa de ofício.
Ademais, à época do lançamento, no ano de 2010, ainda não existiam depósitos
judiciais para as competências lançadas no presente auto de infração, como se pode verificar no
Detalhamento Depósitos por Identificados (e-fls. 121 a 124).
Por outro lado, verifica-se que no julgamento da Apelação na ação judicial
2001.61.00.029342-2, em 26/04/2004 (e-fl. 114) deu-se provimento ao INSS, reconhecendo a
incidência da contribuição discutida. Por sua vez, a Apelação Cível 2004.61.00.019125-0,
julgada em 30/11/2009 (e-fls. 115/119) negou provimento à apelação da recorrente em face de
litispendência com a ação 2001.61.00.029342-2.
Desse modo, correto está o lançamento fiscal com a aplicação da multa de mora e
dos juros moratórios, eis que estes decorrem de previsão expressa dos artigos 34 e 35 da Lei n°
8.212/91, na redação vigente à época do lançamento, conforme segue:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de liquidação e de Custódia-SELIC, a que se refere o art. 13 da lei n-9.065, de
20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Artigo restabelecido, com nova redação dada pela lei no 9.528, de
10.12.97)
Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos aos meses de vencimentos
ou pagamentos das contribuições corresponderá a um por cento. (Parágrafo único
incluído pela lei n" 9.528, de 10.12.97)
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação dada pela lei n"
9.876, de 26.11.99)
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.090 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001132/2010-67

(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento: (Redação
dada pela lei n° 9.528, de 10.12.97)
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei n° 9.876, de 26.11.99)
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei n° 9.876, de 26.11.99)
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social -CRPS; (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 26.11.99)
d) cinquenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
(Redação dada pela Lei n° 9.876, de 26.11.99).
Aplica-se ao caso, igualmente, a Súmula CARF no 132, que dispõe:
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
Quanto à cobrança da “taxa administrativa na composição da base de cálculo do
valor integral das notas fiscais”, o que, segundo a autuada, teria sido reconhecido pelo auditor
fiscal, tal alegação não procede, porque, de acordo com as notas fiscais juntadas pela fiscalização
por amostragem (fls. 48/49), os valores considerados na composição da base de calculo
equivalem exatamente aos de serviços prestados pelos cooperados, excluídas as taxas de
administração, de acordo com o Anexo I e com o Relatório de Discriminativo de Débito.
Saliente-se que, segundo as regras processuais que disciplinam a distribuição do
ônus da prova, a demonstração dos fatos extintivos e modificativos incumbe a quem os alega,
que têm o ônus de apresentar os documentos hábeis a alterar ou desconstituir o lançamento, nos
termos do artigo 36 da Lei 9.784/99.

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, desconhecendo dos
argumentos que versam sobre a inexigibilidade do tributo, em face da concomitância com ações
judiciais, e, na parte conhecida, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 242
DF CARF MF
Original